Tribunal: TJDFT
Processo: 0733348-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO SOBRE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PELA PARTE EXEQUENTE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E DA DECISÃO QUE RESOLVEU A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PROVIMENTO DE RECURSO PENDENTE PARA DETERMINAR NOVA LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA, CONSIDERANDO OS ABATIMENTOS PROAGRO. AUSÊNCIA DE SALDO DEVEDOR CONSTADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES LEVANTADOS. IMPERATIVIDADE. ART. 520, § 4o, CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 520 do CPC, o cumprimento provisório de sentença corre por conta e risco da parte exequente, que fica obrigada a restituir valores recebidos indevidamente e a reparar danos à parte executada em caso de reforma da decisão judicial que lhe era favorável, o que deve ser apurado no mesmo processo em que tramitou a execução provisória.
2. O referido dispositivo legal também deixa claro que os atos de execução realizados no cumprimento provisório de sentença não são dotados de definitividade, e que eventual sentença de extinção pelo pagamento não faz coisa julgada, pois fica sem efeito se sobrevier alteração que modifique a subsistência ou a extensão do título executivo judicial.
3. No caso dos autos, após o levantamento de valores pela agravante e da extinção do cumprimento provisório de sentença, sobreveio o julgamento do Agravo de Instrumento no 0708350-61.2023.8.07.0000, para reformar a decisão que havia resolvido a fase e liquidação provisória de sentença e determinar a retificação do laudo pericial, a fim de que a apuração do valor devido à recorrente leve em consideração os abatimentos de crédito PROAGRO indicados nos extratos bancários exibidos em juízo.
3.1. E pelo que já foi apurado no processo de origem, os abatimentos PROAGRO realizados na cédula de crédito rural firmada entre as partes foram expressivos ao ponto absorver por completo a cobrança indevida de correção monetária reconhecida na sentença coletiva que fundamenta a execução provisória, o que impõe a manutenção da decisão agravada, que facultou à recorrente a restituição do montante levantado antecipada e provisoriamente, a fim de evitar eventual instauração de persecução executória em seu desfavor.
4. O fato de o banco agravado não ter manifestado resistência ao levantamento de valores pela agravante não obsta o direito de ressarcimento e de perdas e danos, assim como não torna prejudicado os recursos interpostos na ação civil pública principal ou contra a decisão que havia julgado a fase de liquidação de sentença, nos moldes do § 3o do art. 520 do CPC.
5. Agravo de instrumento desprovido.